Tribunal: TJMT
Processo: 1000048-41.2020.8.11.0039
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Recurso Inominado: 1000048-41.2020.8.11.0039
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT
Recorrente: MARCELO LEAL
Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 29/06/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESTADORA DE SERVIÇO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETORNO AO PLANO ANTERIOR E/OU CONGÊNERE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrente MARCELO LEAL sustenta a existência de cobranças indevidas oriundas de alteração unilateral de plano telefônico, haja vista que fora comunicado apenas a respeito de melhorias no fornecimento do serviço de internet, sem o acréscimo de qualquer valor, motivo pelo qual requer a desconstituição dos débitos e reparação por danos materiais e morais, bem como que o plano de telefonia seja reduzido ao valor ofertado.
2. Alega o Recorrente que em 25/11/2019 lhe fora ofertado melhorias no quantitativo do fornecimento de internet, contudo sem alterar o valor do plano. O consumidor informou a todo o momento o protocolo de ligação (2019691050588985) onde ocorreu a oferta, sendo certo que cabia à empresa de telefonia comprovar os termos ofertados, mister do qual não se desincumbiu.
3. Não obstante a empresa de telefonia mencione que em verdade houve uma atualização do plano outrora ofertado ao consumidor e consequentemente o valor cobrado nas faturas também sofreu alterações, consoante Resolução Anatel n.o 632/14, o que justificaria a cobrança à maior, necessário esclarecer que o plano antes ativo na linha telefônica do consumidor “Vivo Controle Digital – 2 GB” no valor de R$ 29,99 (vinte e nove reis e noventa e nove centavos) já não condizia com os valores ofertados pela empresa de telefonia à época dos fatos pelo mesmo pacote, posto que desde 04/02/2018 foram implementadas reformulações dos planos controle da operadora, consoante informativo disponibilizado no sítio eletrônico da referida empresa[1].
4. Desse modo, considerando a discrepância do valor cobrado do consumidor pelo plano “Vivo Controle Digital – 2 GB” (R$ 29,99) e o valor informado nos canais de vendas da empresa (R$ 49,99), bem ainda que apesar da oferta de aumento da internet as novas faturas foram emitidas no valor de R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos), é notório que o consumidor utilizava de algum benefício para manutenção da cobrança à menor.
5. Contudo, sem razão a empresa Recorrida ao induzir o consumidor a erro ao informar que apenas lhe seria acrescido novo benefício (aumento de internet) com a manutenção do valor cobrado, pois, para correção de valores e/ou incorporação e extinção do pacote/plano – desde que anteriormente permitidos pela ANATEL- basta à realização de comunicado por mensagem de texto ao consumidor para efetuar o reajuste de preço ou incorporação a novo plano, em razão da exclusão do antigo.
6. Desta forma, não se desincumbindo a prestadora de serviço do ônus probatório que lhe cabe, na forma do artigo 373, II do Código de Processo Civil, impõe-se a devolução do montante adimplido de forma indevida, conforme reconhecido na origem.
7. No caso em tela, a resolução do problema era indiscutivelmente simples. Diante da informação de que o consumidor fora induzido a erro, bastava que a empresa de telefonia restabelecesse imediatamente os serviços de telefonia nos moldes em que prestado anteriormente.
8. Danos morais excepcionalmente configurados, ante o descaso da empresa de telefonia em proceder à resolução do problema na seara administrativa.
9. Por outro lado, não comporta acolhimento o pedido de condenação da empresa de telefonia na obrigação de fazer o reestabelecimento da cobrança no valor de R$ 29,99 (vinte e nove reais e noventa e nove centavos), acrescida do aumento no pacote de dados de internet, na medida em que implicaria em afronta aos permissivos da agência reguladora. Assim sendo, em juízo de equidade, entendo que que deverá ser reestabelecido o plano “Vivo Controle Digital – 2 GB” ou equivalente, nos moldes e valores ofertados pela empresa de telefonia ao público, desde mais benéfico e menos oneroso à parte consumidora em relação ao plano ativo.
10. Sentença parcialmente reformada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
[1] Fonte: https://www.vivo.com.br/para-voce/comunicados/regulatorios/reformulacao-dos-planos-vivo-controle.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000048-41.2020.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCELO LEAL - CPF: 030.253.771-60 (RECORRENTE), CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN - CPF: 032.121.931-74 (ADVOGADO), MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 955.919.901-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021